Tribunal: TJMT
Processo: 1024730-09.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024730-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR JOSE DA ROCHA - CPF: 411.225.001-06 (RECORRENTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACORDO CELEBRADO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO EFETUADO. DÉBITO CEDIDO POSTERIORMENTE QUE ENSEJOU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se a instituição financeira cedeu dívida que se encontrava quitada, restou configurada a falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Não deve haver devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, vez que inexiste pagamento realizado pelo consumidor quanto ao valor cobrado pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1024730-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gilmar José da Rocha

Recorrido(s):

Banco do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O autor, ora recorrente, alega que a sentença deve ser reformada, pois a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente de uma dívida cedida que se encontrava quitada.

Afirma que em janeiro de 2020, ao procurar a instituição financeira para negociar débito pendente em sua conta bancária agência 2960-2 e conta corrente 21743-3, efetuou acordo parcelado em vinte parcelas de R$ 50,00. Tendo realizado o pagamento do valor de entrada na data do vencimento (13.01.2021), e as demais parcelas depositava o montante de R$ 100,00, para a quitação integral do acordo, conforme foi orientado por funcionária da agência.

Ocorre que em janeiro de 2021, ao tentar encerrar a conta bancária, recebeu a informação de que houve a quebra do acordo por esta razão não seria possível o encerramento da conta, assim, procurou o PROCON para tentar solucionar o problema, mas sem êxito, vez que a preposta do banco alegou que a quebra do acordo foi decorrente do depósito de quantia maior do que a acordada entre as partes.

Assim, ingressou com a presente ação a fim de que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.429,01 e o ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente e por fim indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a reclamada aduz que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o saldo devedor discutido nestes autos foi cedido para a empresa ATIVOS S.A, tendo sido a inclusão do nome do consumidor realizado pela referida empresa. Sustenta ainda que no contrato entabulado entre o reclamante e o banco, consta informação clara acerca da forma de pagamento, bem como que o depósito do valor de entrada do acordo ocasionou a cobrança de tarifas pendentes na conta corrente, vez que não foi identificado o pagamento como entrada do acordo, portanto, não houve a quitação do débito pelo consumidor nos termos estipulados no acordo; por este motivo deve ser mantida a sentença de improcedência.

Da análise dos autos, verifico que de fato foi realizado acordo entre as partes para quitação do débito que posteriormente foi cedido pela instituição financeira para a empresa Ativos S.A.

Observo que no contrato consta a informação de que o pagamento da entrada deveria ser realizado por meio do pagamento do boleto bancário, conforme abaixo demonstrado:

Entretanto, destaco que há também cláusula prevendo que o pagamento pode ser debitado diretamente em qualquer conta que o autor possua junto ao Banco do Brasil:

Portanto, se existe a possibilidade do banco debitar o valor correspondente ao acordado da conta de titularidade do reclamante, ainda que os depósitos tenham sido realizados em valores superiores ao acordado, poderia o banco ter debitado o valor da parcela.

Quanto à alegação de que a quebra do acordo não ocorreu pelo pagamento por depósito na conta corrente ao invés do pagamento do boleto, observo que houve informação da preposta Camila junto ao PROCON, de que o motivo da quebra do acordo é decorrente do pagamento a maior:

Ademais, o autor efetuou o pagamento da entrada no dia do vencimento do acordo, qual seja 13.01.2020, ainda que não tenha sido por meio do boleto bancário, este alega que foi orientado a efetuar o pagamento por depósito, por não conseguir pagar o boleto que lhe foi entregue.

Logo, não haveria motivo para o pagamento de forma diferente da compactuada se na data estipulada o autor efetuou o pagamento, bem como nos demais meses continuou a efetuar depósitos de valores superiores ao acordado e antes da data de vencimento das parcelas mensais, conforme se denota nos extratos apresentados na inicial.

Desta forma, entendo que houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira que cedeu dívida que se encontrava quitada, e em decorrência da referida cessão o autor teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido e em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve também ser declarado inexistente o débito questionado nos autos, vez que foi devidamente quitado o acordo pelo consumidor.

No tocante ao pedido para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, não há como acolher, vez que não foi a instituição financeira quem efetuou a inclusão, mas a empresa cessionária do crédito, sendo somente possível a baixa da inclusão pela empresa que a realizou.

Quanto ao pedido de ressarcimento do valor cobrado indevidamente, este também não merece acolhida, posto que o simples fato de ter havido cobrança, sem que tenha sido efetuado pagamento, não enseja na obrigação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
declaro inexistente o débito no valor de R$2.429,01

e

condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023